Tribunal: TJMT
Processo: 1017035-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017035-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GELATO DOM BOSCO LTDA - CNPJ: 27.377.327/0001-33 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMA REGULAMENTAR. I
LEGA
LIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. ATO JURÍDICO PERFEITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o reenquadramento definitivo da unidade consumidora no Grupo B e condenar a concessionária à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, em razão de reclassificação tarifária promovida unilateralmente após a implantação de sistema de microgeração fotovoltaica pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é válida a alteração unilateral do enquadramento tarifário da unidade consumidora, com base na Lei no 14.300/2022 e na Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, em relação jurídica já consolidada
e
estabelecer se é a
dmiss
ível a repetição do indébito em dobro diante da cobrança decorrente de reclassificação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora adere regularmente ao sistema de compensação de energia elétrica em 2020, com enquadramento no Grupo B, realizando investimentos e iniciando operação sob regime jurídico específico, o que configura situação jurídica consolidada.

A concessionária promove reclassificação unilateral para o Grupo A3 com base em norma superveniente, impondo condição mais onerosa sem respaldo na proteção ao ato jurídico perfeito.

A aplicação retroativa da Lei no 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 a relações já estabilizadas viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima.

A inexistência de direito adquirido a regime jurídico não autoriza a modificação de situações concretas já constituídas e estabilizadas sob a égide de normativa anterior.

A restrição relativa ao autoconsumo remoto decorre de inovação normativa posterior e não pode atingir relações previamente consolidadas sem afronta ao ordenamento jurídico.

A cobrança indevida decorrente de reclassificação ilegítima configura violação à boa-fé objetiva e não se caracteriza como engano justificável, autorizando a restituição em dobro.

A jurisprudência do Tribunal reconhece a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 e assegura a manutenção do enquadramento no Grupo B em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. É inadmissível a alteração unilateral do enquadramento tarifário de unidade consumidora com base em norma superveniente quando já consolidada a relação jurídica sob regime anterior. 2. A aplicação retroativa de norma infralegal que imponha ônus ao consumidor
afront
a o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e a proteção à confiança legítima. 3. A cobrança decorrente de reclassificação tarifária ilegítima configura má-fé objetiva e autoriza a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 14.300/2022; Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 1004292-50.2023.8.11.0025, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025; TJMT, AC no 1002434-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/11/2025; TJMT, AC no 1037850-62.2023.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos
M
orais
julgada parcialmente procedente
para determinar o reenquadramento da unidade consumidora no Grupo B, em caráter definitivo, bem como condenar a
C
oncessionária à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente
e, considerando a sucumbência recíproca, imputar a ambas as partes os respec
tivos ônus na proporção de 50% para cada uma, com honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.

A apelante
aduz
que a sentença merece reforma integral,
sob
o argumento de que não há ilegalidade na conduta adotada.

Afirma que o sistema de compensação de energia elétrica passou por alterações relevantes com a edição da Lei n
.
14.300/2022, a qual instituiu novo regime jurídico para a micro e minigeração distribuída, com necessidade de readequação dos benefícios anteriormente concedidos.

Alega
que inexiste direito adquirido a regime jurídico, sobretudo em se tratando de serviço público sujeito a forte regulação e à mutabilidade normativa.

Argumenta que a aplicação da Resolução Normativa ANEEL n
.
1.059/2023 decorre de imposição legal e visa adequar o sistema à nova política energética, inclusive com limitação dos incentivos antes existentes.

Di
z, ainda, que a apelada não se enquadra nas hipóteses que autorizam o faturamento como Grupo B, por se tratar de autoconsumo remoto, e não local, o que afasta a possibilidade de manutenção do enquadramento pretendido.

Por fim, sustenta a inexistência de cobrança indevida e, consequentemente, a impossibilidade de restituição em dobro, requerendo a improcedência total da
demanda.

Em contrarrazões
, a apelada
argui
que a controvérsia não se refere à validade abstrata da regulação setorial, mas à aplicação retroativa e prejudicial de norma superveniente a relação jurídica já consolidada.

Explic
a que o sistema fotovoltaico foi implantado sob regime anterior, com enquadramento regularmente aprovado, de modo que a alteração unilateral promovida pela
C
oncessionária viola o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e a boa-fé objetiva.

Destac
a que realizou investimentos e estruturou sua atividade com base nas condições vigentes à época, não sendo admissível modificação posterior que lhe imponha ônus adicional.

A
ssever
a que a tese de inexistência de direito adquirido a regime jurídico não se aplica ao caso concreto, pois se trata de situação consolidada, protegida constitucionalmente.

Defende, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução n
.
1.059/2023, assegurando a permanência no Grupo B às unidades já enquadradas sob a normativa anterior.

Conclui pel
a correção da sentença quanto à repetição do indébito em dobro diante da cobrança indevida
e
pugna pel
o não provimento do
Re
curso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o reenquadramento da unidade consumidora no Grupo B, em caráter definitivo, bem como condenar a ré à restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente.

A controvérsia recursal reside na validade da alteração unilateral do enquadramento tarifário promovida pela Concessionária, com fundamento na superveniência da Lei n. 14.300/2022 e da Resolução Normativa ANEEL n. 1.059/2023, bem como na possibilidade de repetição do indébito em dobro.

Infere-se dos autos
que a autora implantou sistema de geração de energia fotovoltaica no ano de 2020, sob a égide da regulamentação então vigente, com enquadramento no Grupo B, modalidade “optante B”, passando a operar regularmente nesse regime.

Posteriormente, a
apelante
promoveu a reclassificação da unidade para o Grupo A3, com imposição de cobrança por demanda contratada, sob o argumento de adequação à nova disciplina normativa. Tal alteração, contudo, ocorreu de forma unilateral e incidiu sobre relação jurídica já consolidada.

A
discussão não se limita à existência, em abstrato, de direito adquirido a determinado regime regulatório. O que se verifica, no caso concreto, é a consolidação de situação jurídica específica, decorrente de adesão
a
programa regulado, com investimentos realizados, aprovação do projeto pela própria
C
oncessionária e início regular da operação sob determinadas

condições técnicas e tarifárias.

Logo, não comporta acolhimento a alegação da apelante de inexistência de direito adquirido a regime jurídico.

Assim, não se mostra juridicamente admissível que, após a perfeita constituição da relação e a estabilização de seus efeitos, a
ré
imponha alteração mais onerosa ao consumidor, com base em norma superveniente, em evidente afronta aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção ao ato jurídico perfeito.

A nova regulamentação não pode retroagir para alcançar situações já consolidadas, sobretudo quando implica prejuízo ao consumidor, entendimento que se harmoniza com a orientação desta Corte.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE).
GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. CONSUMIDOR ENQUADRADO NO

GRUPO

B

OPTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO À CONFIANÇA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória, julgou procedente o pedido inicial para determinar que a concessionária de energia se abstivesse de alterar o grupo tarifário de unidades consumidoras da parte autora do Grupo B para o Grupo A, mantendo-as no Grupo B.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à análise judicial consiste em: (i) saber se a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 poderia validamente condicionar o enquadramento tarifário no Grupo B à inexistência de autoconsumo remoto entre unidades consumidoras no âmbito do SCEE; e (
ii
) saber se a referida exigência pode ser aplicada retroativamente a consumidores já enquadrados no Grupo B, à luz dos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da proteção à confiança legítima.

III. Razões de decidir

3. Ao criar exigência por meio de norma infralegal, a ANEEL extrapolou sua competência regulamentar, violando o princípio da legalidade estrita e o direito adquirido dos consumidores. Isso porque, os artigos. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e o 6o da Lei de Introdução às Noras do Direito Brasileiro (“LINDB”), determinam de forma segura que a nova lei não pode prejudicar direito adquirido.

4. Comprovada a regular adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023 da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

5.
Tal retroatividade normativa compromete os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, considerando que os consumidores realizaram investimentos significativos com base na regulamentação vigente à época
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, ao instituir vedação ao autoconsumo remoto para fins de enquadramento tarifário no Grupo B, criou restrição não prevista na Lei no 14.300/2022, configurando extrapolação do poder regulamentar. 2. É inadmissível a aplicação retroativa de norma infralegal que comprometa situações jurídicas consolidadas sob a vigência de regramento anterior, em afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à proteção à confiança. 3. A imposição de nova exigência normativa com efeitos pretéritos viola os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e da razoabilidade administrativa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XXXVI; Lei no 14.300/2022, art. 11, § 1o; RN ANEEL no 1.000/2021, art. 292; RN ANEEL no 1.059/2023, art. 292, § 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: JMT, AI 1009428-69.2024.8.11.0000, Rel. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024, DJE 08/07/2024. TJMT, AI 1012439-43.2023.8.11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023, DJE 18/08/2023. TJMT, AI 1012523-10.2024.8.11.0000, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2024, DJE 07/08/2024.
”

(N.U 1004292-50.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)
. (Sem destaque no original).

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. GRUPO TARIFÁRIO B. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. APLICAÇÃO RETROATIVA. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a concessionária a reconduzir a unidade consumidora manter a inclusão da unidade consumidora da autora ao Grupo Tarifário B para recebimento de excedente de energia, reconhecendo a inaplicabilidade da Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL às situações consolidadas anteriormente à sua edição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL pode ser aplicada retroativamente para modificar o enquadramento tarifário de unidades consumidoras já consolidadas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob a vigência de norma anterior; e (
ii
) verificar se a agência reguladora extrapolou seu poder normativo ao estabelecer restrições não previstas na Lei no 14.300/2022, especificamente quanto à vedação de alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta.

III. Razões de decidir

3.
A parte apelada implantou sistema de microgeração fotovoltaica e foi enquadrada no Grupo Tarifário B conforme a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL então vigente, que estabelecia como único requisito que a soma das potências nominais dos transformadores fosse menor ou igual a 112,5 kVA, constituindo ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente.

4. A Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL extrapolou o poder regulamentar ao criar exigência não prevista na Lei n. 14.300/2022, estabelecendo vedação ao recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta, violando assim o princípio da legalidade insculpido no artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal.

5. A aplicação retroativa da nova regulamentação às situações jurídicas já consolidadas configura violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, conforme garantias constitucionais do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, comprometendo a segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança legítima.

6. A própria Lei no 14.300/2022 estabeleceu período de transição até 31 de dezembro de 2045 para unidades existentes à data de sua publicação, demonstrando a intenção legislativa de preservar situações jurídicas consolidadas e impedir mudanças bruscas que prejudiquem consumidores que investiram com base no regramento anterior.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento pela impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, reconhecendo que as alterações introduzidas não podem atingir contratos anteriores sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Resolução Normativa no 1.059/2023 da ANEEL não pode ser aplicada retroativamente para modificar situações jurídicas consolidadas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob vigência de norma anterior, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 2. Configura extrapolação do poder regulamentar o estabelecimento, por resolução, de restrições não previstas em lei, especialmente quanto à vedação de compensação de energia entre unidades consumidoras distintas. 3. É assegurada a permanência no Grupo Tarifário B às unidades consumidoras que preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao sistema sob a vigência da regulamentação então aplicável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, II e XXXVI; Lei no 14.300/2022,
arts
. 11, § 1o, 17, 26 e 27; LINDB, art. 6o; Lei no 9.427/1996; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 292, I; Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, art. 292, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1032936-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025; TJMT, AC 1040505-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025.
”
(N.U 1002434-62.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)
. (Sem destaque no original).

“
Direito Administrativo. Apelação.
Energia Elétrica. Microgeração Fotovoltaica. Grupo Tarifário B. Autoconsumo Remoto. Resolução Normativa Aneel No 1.059/2023. Excesso Regulamentar. Retroatividade Lesiva
. Recurso Desprovido. I. Caso em exame

Comerciante investiu em usina de energia solar e aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica em 2020, sendo enquadrada no Grupo Tarifário B-Optante, com possibilidade de autoconsumo remoto.

A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 alterou a RN no 1.000/2021, e impôs restrições que obrigariam a consumidora a migrar para o Grupo A, mais oneroso.

A sentença reconheceu a inaplicabilidade da norma infralegal a contratos firmados sob a vigência anterior e assegurou a permanência no Grupo B. II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em verificar se a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 pode restringir o direito de permanência no Grupo B-Optante e impor migração ao Grupo A para contratos celebrados sob a égide das normas anteriores. III. Razões de decidir

A competência normativa da ANEEL é subordinada à lei e não pode inovar no ordenamento jurídico em afronta ao art. 5o, II da CF.

A Lei no 14.300/2022 não estabeleceu restrição ao autoconsumo remoto para enquadramento no Grupo B, razão pela qual a resolução extrapolou o poder regulamentar.

A retroatividade lesiva da norma infralegal viola o art. 5o, XXXVI da CF e o art. 6o da LINDB, que resguardam o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "É inaplicável a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 a contratos firmados sob a vigência de normas anteriores, assegurando-se ao consumidor o direito adquirido à permanência no Grupo B-Optante com aproveitamento integral do autoconsumo remoto."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, II e XXXVI; LINDB, art. 6o; Lei no 14.300/2022, art. 11, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível no 0801035-88.2024.8.12.0008; TJ-MT, AI no 1032936-44.2024.8.11.0000.
(N.U 1037850-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)
. (Sem destaque no original).

Ademais, não se discute a validade da Resolução Normativa n
.
1.059/2023 em si, mas a sua aplicação retroativa e prejudicial à relação já estabilizada, o que não se admite no ordenamento jurídico.

E mais, quanto à arguição
de impossibilidade de manutenção do enquadramento no Grupo B em razão do autoconsumo remoto
, anote-se que
tal restrição decorre de inovação normativa posterior à constituição da relação jurídica, não podendo atingir situações previamente consolidadas, sob pena de violação à confiança legítima do consumidor, que estruturou sua atividade econômica com base nas regras então vigentes.

No tocante à repetição do indébito,
a
cobrança indevida
fic
ou configurada, uma vez que fundada em reclassificação tarifária ilegítima. Além disso, a conduta da
C
oncessionária, ao promover alteração unilateral em desconformidade com a ordem jurídica, revela violação à boa-fé objetiva, o que autoriza a restituição em dobro, nos termos do art
igo
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se trata de mero engano justificável, mas de cobrança decorrente de interpretação normativa adotada em prejuízo do consumidor, sem respaldo jurídico válido para alcançar a situação concreta da autora
.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso

e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do va
lor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026